Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-07.2022.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Contrato bancário- RMC - Inexigibilidade de débito e dano moral – Questão prejudicial que se confunde com o mérito – Superação - Ausência de ilegalidade na contratação – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, CDC e artigo 373, II, do CPC – Prova pericial – Superação – Perícia grafotécnica – Limitação

Ementa:
Contrato bancário- RMC - Inexigibilidade de débito e dano moral – Questão prejudicial que se confunde com o mérito – Superação - Ausência de ilegalidade na contratação – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, CDC e artigo 373, II, do CPC – Prova pericial – Superação – Perícia grafotécnica – Limitação (superação da questão relativa à autenticidade documental) – Ausência de controvérsia quanto à utilização dos valores para liquidação de contrato anterior e recebimento do saldo e pretensão de reconhecimento dos valores como 'amostra gratis' – Laudo não conclusivo – Indicação de divergências e possível indicio de falsificação – Conclusão desconsiderada – Impossibilidade de ser aa parte autora vítima de fraude que tão só a beneficiou - Legal e regular procedimento de contratação e incontroversa transferência dos valores objeto do crédito para quitação de contrato anterior - Validade do negócio e ausente vicio na declaração de vontade - Artigo 107 do Código Civil – Ônus da prova de fato constitutivo de direito – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Má-fé – Reconhecimento – Litigação contra fato incontroverso - É princípio de direito a vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Multa – Artigo 81 do CPC – Obrigação de pagamento sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa Fiscal e apontamento em órgão de proteção de crédito – Prazo 5 dias – Incompatibilidade da AJG com a litigância de má-fé – Sentença mantida - Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017.
Recurso do réu provido, prejudicado o recurso da autora, com observação.